Tribunal: TJDFT
Processo: 0737988-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PRESENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Não se verifica ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o Julgador lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2 – O art. 300, do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela provisória de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3 – Restam suficientemente comprovados os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão dos poderes de administração pelo Réu/Agravante, tendo em vista que está demonstrado que a sua presença, no momento, é prejudicial ao melhor andamento da Empresa, além da inviabilidade da recomposição da affectio societatis.
Agravo de Instrumento desprovido.